Tribunal: TJES
Processo: 5000527-18.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000527-18.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RECORRIDO: M B BARRETO VETERINARIA E COMERCIO DE RACOES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000527-18.2022.8.08.0026
Origem:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: LUCTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RECORRIDO
: M B BARRETO VETERINARIA E COMERCIO DE RACOES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NARRATIVA DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE QUE REALIZA TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A PARTE RÉ E QUE, EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS, FICOU INADIMPLENTE FRENTE A 06 BOLETOS, DESTACANDO, NO ENTANTO, TER QUITADO A DÍVIDA APÓS RENEGOCIAÇÃO E, AINDA ASSIM, A RÉ MANTEVE INDEVIDAMENTE OS PROTESTOS DOS TÍTULOS NO CARTÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO DESATUALIZADA, ORIUNDA DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DEVER DE VERACIDADE. PROTESTO MANTIDO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INFORME NEGATIVO DE PROTESTO, PASSÍVEL DE MACULAR A IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA VITIMADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 227). DANO MORAL CABÍVEL, NA MEDIDA EM QUE O PROTESTO INDEVIDO ATINGE A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA, AFETANDO A SUA IMAGEM E CREDIBILIDADE PERANTE TERCEIROS.
EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
(R$ 5.000,00), O VALOR RESTOU FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)